Tribunal: TJES
Processo: 5009753-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009753-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO GOMES PINTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM AR CONFIRMADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Gomes Pinto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (Renault Logan Expression Hi, ano 2015), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., sob o fundamento de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
uma questão em discussão
: definir se a constituição em mora do devedor foi regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial

A tese de que o processo deveria ser suspenso em razão da afetação dos REsp n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS foi afastada, porque os referidos recursos repetitivos já foram definitivamente julgados pelo STJ, inexistindo motivo para sobrestamento.

A constituição em mora do devedor é considerada válida quando demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a identificação de quem assinou o aviso de recebimento, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

A agravada comprovou o envio da notificação ao endereço contratual, o mesmo utilizado pelo agravante em outros documentos dos autos, atendendo integralmente às exigências legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 9º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09-08-2023, DJe 24-10-2023 (Tema Repetitivo 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009753-57.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO GOMES PINTO.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Carlos Eduardo Gomes Pinto
em face da respeitável decisão interlocutória (id
9122109 – Pág. 2-3
) proferida pelo
meritíssimo
Ju
iz
de Direito

da
Quarta
Vara Cível de Serra, Comarca da Capital. A referida decisão, nos autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão n. 5029726-19.2022.8.08.0048 movida por
Aymor
é
Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S. A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, por entender preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69.

O agravante, em suas razões recursais (id 9122106 – Pág. 1-10), pleiteia a reforma do julgado, sustentando, em síntese: (a) a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação dos REsp n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS; (b) a invalidade da sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi por ele recebida pessoalmente, carecendo o aviso de recebimento de fé pública; e (c) a desproporcionalidade da ordem de restrição de circulação do veículo via RENAJUD, por se tratar de medida excessivamente gravosa.

Em decisão inaugural (id 9263140 – p. 1-4), foi deferida a gratuidade da justiça no âmbito recursal e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do agravante, especialmente diante da tese firmada pelo STJ.

De início, cumpre afastar a pretensão de suspensão do processo de origem. O agravante fundamenta tal pedido na afetação, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS ao rito dos repetitivos. Contudo, como já assinalado na decisão que apreciou o pedido liminar e bem pontuado pela agravada, a ordem de suspensão nacional dos feitos perdeu seu objeto, uma vez que tais recursos já foram definitivamente julgados pela Segunda Seção da Corte Superior em 09 de agosto de 2023. Assim, não subsiste nenhuma razão para o sobrestamento do feito, devendo a questão ser resolvida à luz da tese vinculante que dali emanou.

Superada essa questão preliminar, adentro ao cerne da controvérsia, que reside na verificação da regularidade da constituição em mora do devedor como pressuposto indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O agravante defende que a prova da mora seria deficiente, pois não há nos autos comprovação de que ele tenha pessoalmente recebido a notificação extrajudicial, sustentando que o documento produzido pelos Correios é frágil e insuficiente para tal fim.

A tese recursal, todavia, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. O § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A int
erpretação e o alcance de tal dispositivo foram objeto de profunda análise pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.132
, correspondente aos próprios recursos e
speciais invocados pelo
a
gravante, pacificou a matéria, fixando a seguinte tese de observância obrigatória:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/10/2023).

Nesse diapasão, a
ratio decidendi
do precedente vinculante é a de que, para a constituição em mora, o ordenamento jurídico exige do credor fiduciário apenas a comprovação da
remessa
da notificação ao endereço eletrônico ou postal declinado pelo de
vedor no momento da contratação, incumbindo a este, por dever anexo de cooperação e lealdade (art. 422 do Código Civil), manter seus dados cadastrais devidamente atualizados.

No caso, a instituição financeira agravada demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço “Rua Itapina, 81, Mata da Serra, Serra, ES” (id 20407203 – p. 1 dos autos originários), exatamente o mesmo que consta do contrato (id 20407209 – p. 1-7) e que foi utilizado pelo próprio agravante para se qualificar na procuração outorgada à sua advogada (id 46367610 – p. 1 dos autos originários). O Aviso de Recebimento, juntado aos autos, atesta a entrega nesse local em 15 de dezembro de 2022 (id 20407203 – p. 2 dos autos originários). Dessarte, a exigência legal e jurisprudencial foi integralmente satisfeita, mostrando-se hígida a comprovação da mora e, por conseguinte, acertada a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da restrição de circulação do veículo, melhor sorte não assiste ao agravante. A inclusão de restrição judicial na base de dados do RENAVAM, inclusive de circulação, é uma faculdade expressamente prevista no § 9º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Tal medida não se revela desarrazoada, mas sim um instrumento legítimo e eficaz para assegurar o resultado útil do processo, visando garantir a localização e a efetiva apreensão do bem que serve de garantia ao crédito inadimplido, coibindo a sua ocultação ou alienação fraudulenta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Relator.